Tribunal: TJSP
Processo: 0004924-40.2020.8.26.0362
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido restabelecimento do regime aberto para cumprimento do restante da pena, bem como o estabelecimento de uma nova data-base para a obtenção de novos benefícios, reinício da contagem do prazo, tendo em vista a justificativa apresentada. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido restabelecimento do regime aberto para cumprimento do restante da pena, bem como o estabelecimento de uma nova data-base para a obtenção de novos benefícios, reinício da contagem do prazo, tendo em vista a justificativa apresentada. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 7002147-92.2013.8.26.0269), foi concedido o livramento condicional ao agravante, o que esvazia o objeto do presente recurso, restando prejudicado em sua totalidade.

Prejudicado o agravo.